Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727898-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: VINALLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADAS: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VINALLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada VINALLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005